Tribunal: TJDFT
Processo: 0729750-60.2025.8.07.0001
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-28

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. FURTO QUALIFICADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. SUBTRAÇÃO DE CABOS DE TELEFONIA. PRISÃO EM FLAGRANTE. VALIDADE DOS DEPOIMENTOS POLICIAIS. REJEIÇÃO DAS TESES DEFENSIVAS DE ABSOLVIÇÃO, PARTICIPAÇÃO DE MENOR IMPORTÂNCIA E REDUÇÃO DA PENA. RECURSO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta contra sentença que condenou o apelante à pena de 2 anos e 9 meses de reclusão, em regime inicial aberto, mais 53 dias-multa, pela prática do crime de furto qualificado pelo concurso de pessoas (art. 155, § 4o, IV, do CP). O réu foi flagrado transportando, em reboque acoplado a veículo, cabos de telefonia recém-subtraídos, acompanhado de outros indivíduos. A defesa alega ausência de provas suficientes para a condenação, requer o reconhecimento da participação de menor importância e, subsidiariamente, a redução da pena-base.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para a condenação do réu pelo crime de furto qualificado; (ii) estabelecer se sua conduta se caracteriza como participação de menor importância, nos termos do art. 29, § 1o, do CP; e, (iii) determinar se a dosimetria da pena observou os critérios legais de fundamentação e proporcionalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Se os depoimentos dos policiais militares responsáveis pela abordagem, colhidos sob o crivo do contraditório, são válidos e corroborados pelo restante do conjunto probatório, incluindo a apreensão da res furtiva, a fuga de um dos suspeitos e os instrumentos típicos utilizados para corte e subtração de cabos, não há falar em insuficiência de provas.

4. Como a condenação não se baseia exclusivamente em provas indiretas ou elementos da fase inquisitorial, mas em provas produzidas em juízo, em harmonia entre si, aptas a demonstrar a autoria e a materialidade do delito, ela deve ser mantida.

5. Se a versão defensiva, de que o réu apenas conduzia o veículo sem saber da origem ilícita dos materiais transportados, é inverossímil diante das circunstâncias, da posse da res furtiva e da ausência de justificativa razoável para sua participação, ela resta isolada.
6. A tese de participação de menor importância não se sustenta quando a atuação do réu — conduzir o veículo com os cabos furtados e facilitar a fuga — foi essencial à execução do delito, demonstrando unidade de desígnios com os demais coautores.

7. Tendo a dosimetria da pena respeitado os princípios da legalidade, individualização da pena e proporcionalidade, não há nulidade ou excesso a corrigir.

IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso não provido.

Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 29, § 1o, 33, § 2o, “c”, e 155, § 4o, IV; CPP, arts. 155, 203 e 206. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no AREsp 1237143/AC, Rel. Min. Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, j. 15.05.2018, DJe 25.05.2018; TJDFT, Acórdão 1831424, 07034561120208070012, Rel. Des. Sandoval Oliveira, 3a Turma Criminal, j. 14.03.2024; TJDFT, Ap. Crim. 07086017220208070004, Rel. Des. Simone Lucindo, 1a Turma Criminal, j. 24.08.2023.